Tribunal: TJSP
Processo: 1006423-98.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE CONVERTIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO SOB O RITO DO PROCEDIMENTO COMUM, JULGADA PROCEDENTE.

APELO DA RÉ. CONSTATAÇÃO DE FATO INCONTROVERSO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, MAS COM OUTRA PESSOA JURÍDICA SÓ NÃO FOI FORMALIZADO ANTE O DESACORDO COM RELAÇÃO ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.

CONTRATO DE

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE CONVERTIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO SOB O RITO DO PROCEDIMENTO COMUM, JULGADA PROCEDENTE.

APELO DA RÉ. CONSTATAÇÃO DE FATO INCONTROVERSO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, MAS COM OUTRA PESSOA JURÍDICA SÓ NÃO FOI FORMALIZADO ANTE O DESACORDO COM RELAÇÃO ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ORIGINALMENTE NÃO HAVIA SIDO DESFEITO (RESCINDIDO, DISTRATADO) SENDO DEVIDO O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

REFERÊNCIA A OUTROS PROCESSOS no 1045559-39.2019.8.26.0602 E No 1010238-18.2019.8.26.0286, COM ENVOLVIMENTO DAS MESMAS PARTES, A MESMA TEMÁTICA, MAS COM DÉBITOS OUTROS, COM ACÓRDÃOS MANTENDO AS RESPECTIVAS SENTENÇAS DE IMPROCEDÊNCIA.

PROVIMENTO DO RECURSO PARA REFORMAR A RESPEITÁVEL SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.